Tribunal: TJES
Processo: 5000119-88.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-88.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO HENRIQUE STEIN SALLES
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000119-88.2021.8.08.0017

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: HUGO HENRIQUE STEIN SALLES; 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A AGÊNCIA INTERMEDIADORA E A COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8656058. Contrarrazões pela litisconsorte passiva no Id. 8656063.

Intimado, o recorrido não apresentou Contrarrazões.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8656058), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e dano morais, ajuizada pelo autor, ora recorrido, que adquiriu passagens aéreas com a litisconsorte passiva, 123 MILHAS, para voo operacionalizado pela recorrente, GOL LINHAS AÉREAS.

Ocorre que, em razão da pandemia do COVID-19, o voo previsto para o dia 08/09/2020 foi cancelado pela companhia aérea, conforme declaração prestada pela recorrente e constante em anexo à exordial, tendo o consumidor optado pelo reembolso do valor.

Conforme estabelecido em sentença do r. juízo primevo, com o cancelamento do voo, é necessário a restituição do valor das passagens, o direito ao crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo, restando decidido que a responsável no caso seria da transportadora, ou seja, a recorrente.

Assim, restou condenada a ré GOL a restituição das milhas dispendidas, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, com a improcedência do pedido de reparação por danos morais, com a exclusão da responsabilidade da ré 123 MILHAS, com fundamento no Art. 3º da Lei 14.034/2020 que estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador.

A Recorrente, GOL LINHAS AÉREAS, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, aduzindo que a empresa intermediária é a responsável exclusiva pelo estorno do valor, além de informar que está impossibilitada de restituir o valor das milhas aéreas, pois foram comercializadas pela corré.

Pois bem. Compulsando os autos, percebe-se que a recorrente comporta razão, tendo em vista que a r. sentença do juízo a quo deixou de considerar que, se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produto é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam.

No caso em questão, o cancelamento da passagem, foi realizado pela companhia aérea, cabendo a ela o reembolso. Caberia a 123 MILHAS como intermediadora, solicitar junto a companhia aérea o reembolso, bem como não medir esforços para que houvesse o reembolso do valor, o que não ocorreu.

Assim, decorridos mais de 12 meses do cancelamento do voo, o reembolso já deveria ter sido realizado. Não comprovando as requeridas nos autos que o reembolso foi realizado, a restituição do valor, de forma integral, é medida que se impõe, já que o cancelamento foi unilateral.

Quanto ao tópico do Recurso Inominado sobre o Termo de Ajustamento de Conduta Firmado (Resolução 556/202) e a incompatibilidade da indenização por danos morais no caso concreto, entendo dispensável, tendo em vista que não houve condenação a título de danos morais, nem recurso por parte do autor nesse sentido.

Portanto, é necessária a reforma parcial da sentença proferida pelo r. juízo a quo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONCEDO
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reformar a r. Sentença, no sentido de:

– Condenar a companhia GOL LINHAS AÉREAS e a 123 MILHAS, a restituírem,
solidariamente
, o autor o valor pago pela passagem, qual seja, R$ 811,56
(
Oitocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos
), a título de danos materiais, devidamente atualizado com atualização monetária calculada com base no INPC, até o prazo de doze meses da viagem e, após isso, com juros e correção monetária, até a data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC;

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)